Tribunal: CARF
Processo: 10410.720075/2006-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EVANDRO CORREA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.720075/2006-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.388 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrente
COPERTRADING COMERCIO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS PARCELADAS.
A utilização de indébito tributário exige que o direito seja líquido e certo. Se a
estimativa somente foi quitada em razão de posterior parcelamento, ela não
pode ser admitida no saldo negativo, ainda que o parcelamento seja
formalizado depois da não homologação de Declaração de Compensação -
DCOMP apresentada para liquidação da estimativa. O procedimento correto é
apresentação de DCOMP à medida que o saldo negativo vai sendo formado
pelos pagamentos parcelados. Inadmissível a contribuinte primeiro se
beneficiar do crédito, para depois pagar o tributo que daria ensejo àquele
indébito, mormente se os benefícios concedidos no parcelamento impedem a
recomposição integral da mora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias - Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Murillo Lo Visco, Paula Santos de Abreu, Bárbara Santos Guedes (Suplente Convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Caio César Nader Quintella..

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.720075/2006-36
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.388 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.720075/2006-36

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Recife (PE).
Adoto, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 11-24.798 - 3a Turma da
DRJ/REC, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
A interessada acima qualificada apresentou Declarações de Compensação –
DCOMPs (fls. 07/12 e 17/20), por meio das quais compensou crédito da CSLL
com débitos de sua responsabilidade. Posteriormente apresentou DCOMPs
retificadoras (fls. 01/06 e 13/16), admitidas por conta de inexatidões materiais. O
crédito informado, no valor de R$ 596.318,95, seria decorrente de saldo negativo
apurado no ano-calendário 2002.
2.

Por meio do Parecer Saort/DRF/MAC no 293/2008 (fls. 36/37),
propôs-se a não-homologação das compensações, em face de o crédito pleiteado
ser oriundo de ação judicial não transitada em julgado. Aprovando o citado
parecer, o Delegado da Receita Federal do Brasil em Maceió exarou o Despacho
Decisório de fl. 38, através do qual resolveu não homologar as compensações.
3.

A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls.
44/51), alegando, em síntese, que, ao tempo do despacho decisório, o crédito a
ser compensado não mais estava vinculado a processo judicial, e sim a
parcelamento, aduzindo que apresentou declarações retificadoras e que a
autoridade administrativa deve observância ao princípio da verdade material.
Requereu, ao final, o reconhecimento do crédito e a homologação das
compensações, ou, alternativamente, a realização de diligência, bem assim a
suspensão da exigibilidade dos débitos compensados.

Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A 3a Turma da DRJ/REC, por meio do Acórdão no 11-24.798, julgou a
Manifestação de Inconformidade Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NORMAS DE APRESENTAÇÃO.
A indicação de direito creditório distinto do apontado na DCOMP original
constitui inovação do pedido, descabendo aos órgãos julgadores sua apreciação
em sede de manifestação de inconformidade.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.388 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.720075/2006-36

Ano-calendário: 2002
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Indefere-se o pedido de diligência quando os documentos integrantes dos autos
revelam-se suficientes para formação de convicção e consequente julgamento
do feito.

Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
1. Conforme se verifica nas DCOMP originais e retificadoras objeto da lide, a
interessada consignou que o crédito oferecido era decorrente do saldo
negativo da CSLL apurado no ano-calendário de 2002. Consignou,
também, que todo o saldo negativo fora formado exclusivamente por
estimativas mensais compensadas. Em suas Declarações de Débitos e
Créditos Tributários Federais – DCTF (fls. 131/133), informou que as
estimativas mensais haviam sido compensadas com créditos atinentes a
ressarcimento do IPI. Como esses créditos do IPI eram inexistentes, já
que provenientes de crédito-prêmio discutido em ação judicial não
transitada em julgado, resultou daí que as estimativas mensais não foram
extintas por compensação. Por consequência, inexistia também o saldo
negativo oferecido nas DCOMP deste processo, razão pela qual não foram
homologadas as compensações nelas veiculadas.
2. A argumentação da impugnante é no sentido de que a situação que motivou o
não-reconhecimento do seu direito teria sido alterada, haja vista que
estimativas antes compensadas teriam sido posteriormente objeto de processos
de parcelamento de débitos. À peça de defesa foi anexada DCOMP
retificadora (fls. 112/118), transmitida após a ciência do despacho
denegatório, desta feita indicando que as estimativas haviam sido parceladas.
3. Nesse contexto, considero que não há reparos a promover no despacho
decisório. O pleito da empresa, manifesto na defesa, não é outro senão o de
obter o reconhecimento de direito creditório com fundamento diverso do
inicialmente postulado, o que à evidência constitui inovação ao pedido inicial.
Deve a empresa, sendo caso, providenciar pedido de restituição ou nova
declaração de compensação, com a inclusão do crédito ora arguido, cabendo à
autoridade a quo pronunciar-se quanto à homologação da nova compensação,
nos termos do art. 47 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro
de 2005.
4. Esclareça-se que a hipótese vertente não é de retificação da DCOMP,
porquanto esse procedimento não é admitido após a ciência da decisão
administrativa, em observância ao disposto no art. 57 da Instrução Normativa
SRF no 600, de 2005.
5. Quanto à diligência requerida, tenho-a por desnecessária, por fazer-se
imprescindível que a interessada, nos termos da legislação supracitada,
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.388 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.720075/2006-36

formule novo pedido ou transmita nova DCOMP para apreciação da Delegacia
da Receita Federal em Maceió, a quem compete regimentalmente exarar a
decisão originária nos processos de restituição e de compensação. Deve,
assim, ser indeferido o pedido de diligência, com fulcro no que prevê o art. 18
do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.

Do Recurso Voluntário
A Recorrente, inconformada com o Acórdão de 1a Instância, apresenta recurso
voluntário, alegando, em síntese que:
1. Teria havido erro material quanto aos fatos constantes dos autos, na medida
que o que teria se operado seria apenas a alteração da composição das
estimativas mensais, que "ao invés de serem estimativas compensadas,
passaram a ser estimativas parceladas", ou seja que não houve alteração de
qualquer valor, e que "a retificação significou, apenas, uma acomodação da
situação fática das estimativas mensais que compuseram a base negativa da
CSLL em questão";
2. Caberia à DRFB/AL, ao analisar os pedidos de compensações em tela,
verificar que estes se encontravam parcelados, pugnando pela efetivação da
realidade material; Ao final pleiteia o reconhecimento do saldo negativo
apontado e a homologação das compensações efetuadas.

Da Conversão do Julgamento em Diligência
O julgamento foi convertido em diligência, por meio da resolução no 1801-
000.338 – 1a Turma Especial, para que a unidade de jurisdição da recorrente confirme existência
de parcelamento das estimativas que compuseram o saldo negativo informado pelo contribuinte,
e, em caso positivo, sua eventual quitação, nos seguintes termos:
Pelo que se pode observar, o contribuinte aduz (fl. 46) que a situação fática
originária à época das compensações das estimativas de CSLL teria sido
alterada. Isso por que, havendo decisões judiciais contrárias à utilização do
crédito indicado no pedido de ressarcimento n° 10410.005687/200216, para onde
teriam sido transferidas as compensações n°s 10410.005660/200289 e
10410007421/200263, a empresa teria parcelado as estimativas.
Assim, a informação trazida pelo recorrente aos autos é que o crédito em questão
é oriundo de Saldo Negativo de CSLL, exercício 2003, constituído exclusivamente
por estimativa mensais, as quais se encontrariam parceladas.
Esta C. 1a Turma Especial tem adotado o entendimento de que, no caso de
estimativas parceladas, estas devem compor o saldo negativo da CSLL ao final do
período, sob pena de caracterização de dupla exigência. Explica-se: se as
compensações não forem homologadas, o contribuinte será cobrado tanto no
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.388 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.720075/2006-36

processo de parcelamento quanto no processo que aprecia a declaração de
compensação, ambos pela mesma dívida, o atentaria ao princípio da
razoabilidade.
Outrossim, embora constem dos autos indícios de parcelamento (fl. 116), não
existem informações robustas que permitam seja formado convencimento de que
os referidos parcelamentos encontram-se regulares ou até mesmo adimplidos, a
permitir o completo afastamento da glosa efetuada.
Ante ao exposto, resolvem os integrantes da 1aTE/3aCÂMARA/1aSEJUL, à
unanimidade, acatar esta proposta para converter o presente feito em diligência
para que a unidade de jurisdição da recorrente confirme existência de
parcelamento das estimativas que compuseram o saldo negativo informado pelo
contribuinte, e, em caso positivo, sua eventual quitação.

A SACAT/DRF/MACEIÓ por meio de despacho (fls. 156) prestou as seguintes
informações sobre a existência de parcelamento das estimativas em questão que compuseram o
saldo negativo informado pelo contribuinte e sua quitação:
Em atenção ao pedido de diligência, autos 151 a 153, que tem como finalidade
confirmar a existência de parcelamento das estimativas em questão que
compuseram o saldo negativo informado pelo contribuinte e, em caso positivo,
sua eventual quitação, informa-se que a CSLL relativa às competências 12/1999,
04/2001, 09/2002 e 10/2002 foram objeto de parcelamento ordinário através do
processo n° 10410.007421/2002-63, conforme citado pelo interessado as fls. 47 e
142. As competências 12/1999 e 04/2001 foram quitadas integralmente por meio
desse parcelamento. A competência 09/2002 foi quitada também, porém R$
260.059,14 por meio do parcelamento ordinário e o restante através do
parcelamento especial, fulcrado na lei n° 11.941/2009. Já em relação à
competência 10/2002 foi integramente quitado através do parcelamento
escorado na Lei n°11.941/2009.
Por outro lado, as competências 06/2002 e 08/2002 da CSLL foram objeto de
parcelamento ordinário corporificado pelo processo n° 10410.005660/2002-89,
conforme citado pelo interessado fls. 47 e 142. Em relação à competência
06/2002, esta foi quitada parcialmente, do montante de R$ 73.858,93, R$
24.748,02 foi quitado pelo parcelamento ordinário e o restante por
intermédio do parcelamento escorado na Lei n° 11.941/2009. Já em relação à
competência 08/2002 foi quitada integralmente através do último
parcelamento citado.

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.388 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.720075/2006-36

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.

Do Mérito
A Recorrente alega que o fato de ter retificado a sua PER/DCOMP somente após
a ciência da decisão da DRFB/AL não significa inovação do pedido, isso porque a
única alteração que se operou foi a relativa a composição das estimativas mensais, que ao invés
de serem estimativas compensadas, passaram a ser estimativas parceladas, ou seja, não houve
alteração de qualquer valor, a retificação significou, apenas, uma acomodação da
situação fática das estimativas mensais
que compuseram a base negativa da CSLL em
questão.
Afirma que que os parcelamentos das estimativas mensais indicadas nos pedidos
de compensações no 10410.005660/2002-89 e 10410.007421/2002-63 foram efetivados em
fevereiro de 2008, muito antes, portanto, da decisão da DRFB/AL, de modo que caberia à essa,
ao analisar os pedidos de compensações em tela, verificar que estes se encontravam parcelados,
reconhecendo, assim, a realidade material imanente ao presente processo.
Argumenta que diante da realidade dos fatos, comprovada mediante a
apresentação dos documentos constantes dos autos, bem como, considerando que o processo
administrativo fiscal é direcionado pelo principio da verdade real, pugna a Recorrente que este
Conselho reconheça o direito a utilização da base negativa da CSLL objeto do presente processo,
homologando,
por
conseguinte,
as
DCOMP
no
32315.34700270204.1.3.03-0933
e
21196.00773240304.1.3.03-6258.
Não assiste razão à Recorrente sem seus argumentos conforme demonstrado a
seguir.
O cerne do litígio reside sobre a possibilidade de se compensar valores
declarados de estimativas mensais que foram objeto de parcelamento.
De acordo com o disposto na Lei no 9.430/96, e na Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002 a compensação é considerada declarada, tendo como principal efeito a
extinção dos débitos sob condição resolutória de posterior homologação. E, nos termos do art.
170, do CTN, a compensação de créditos tributários somente está autorizada com créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. Assim, a
PER/DCOMP, no momento de sua transmissão, deve apontar créditos líquidos e certos, isto
é, que já gozem desse atributo nesse preciso momento, sob pena de não-homologação da
compensação declarada.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.388 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.720075/2006-36

A condição acima exposta não foi implementada no presente caso porque no
momento da transmissão das PER/DCOMP não havia créditos líquidos e certos, o que já
imporia, por si só, independentemente de qualquer outra constatação, a não-homologação das
compensações pleiteadas.
As estimativas mensais que formavam o Saldo Negativo da CSLL no ano-
calendário de 2002, constavam de vários pedidos de compensação, protocolizados também no
ano-calendário de 2002. As referidas compensação estariam vinculadas ao processo de
ressarcimento de crédito prêmio no 101410.00029/00-23, que por sua vez estaria vinculado à
ação judicial no 99.0008078-5.
Ao tempo da transmissão dos pedidos de compensação, o referido crédito não
atendiam às seguintes condições necessárias para a sua utilização: i) tratando-se de crédito
pleiteado por meio de ação judicial, que a decisão tenha transitado em julgado; ii) que o crédito
seja restituível.
Posteriormente, os pedidos de compensação constantes nos processos
l0410.005660/2002-89 e 10410.00742l/2002-63, em face de ausência de decisão judicial que os
amparasse, foram parcelados em fevereiro de 2008.
O parcelamento, no âmbito tributário, corresponde a hipótese de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, a evidenciar que, na hipótese destes autos não se cumpriu uma
condição básica para o deferimento do direito à restituição/compensação do saldo negativo de
IRPJ, qual seja, o efetivo pagamento do tributo.
Para que um contribuinte postule restituição ou compensação de tributo, é
necessário que seu direito seja líquido e certo, ou seja, que decorra de pagamento
comprovadamente realizado em montante indevido ou a maior que o devido.
A restituição/compensação de saldo negativo formado por estimativas só é
admissível na medida em que essas estimativas estejam quitadas, e também na medida que o
montante pago supere o valor do tributo devido, quando elas passam a convalidar o saldo
negativo a ser restituído/ compensado.
Se a contribuinte realiza pagamento de estimativa depois do encerramento do
período de apuração anual (por execução de Per/Dcomp com débito de estimativa que não foi
homologado, ou por processo parcelamento), o procedimento correto é que a contribuinte
apresente Per/Dcomp à medida que o saldo negativo vai sendo formado pelos referidos
pagamentos de estimativas.
Não há como admitir a ideia de a contribuinte primeiro receber a restituição (ainda
que na forma de compensação), para depois pagar o tributo que daria ensejo àquela restituição
Nesse sentido o Acórdão no 9101-004.447 – CSRF / 1a Turma, relatora
Conselheira Edeli Pereira Bessa, cuja ementa é reproduzida a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.388 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.720075/2006-36

ESTIMATIVAS PARCELADAS. A utilização de indébito tributário exige que o direito
seja líquido e certo. Se a estimativa somente foi quitada em razão de posterior
parcelamento, ela não pode ser admitida no saldo negativo, ainda que o parcelamento
seja formalizado depois da não homologação de Declaração de Compensação - DCOMP
apresentada para liquidação da estimativa. O procedimento correto é apresentação de
DCOMP à medida que o saldo negativo vai sendo formado pelos pagamentos
parcelados. Inadmissível a contribuinte primeiro se beneficiar do crédito, para depois
pagar o tributo que daria ensejo àquele indébito, mormente se os benefícios concedidos
no parcelamento impedem a recomposição integral da mora.
ESTIMATIVAS COMPENSADAS. Como a extinção do crédito tributário por
homologação de compensação declarada retroage à data de apresentação da DCOMP, o
litígio em torno da não-homologação de compensação de estimativa constitui prejudicial
à decisão acerca do saldo negativo formado com a estimativa e utilizado em
compensação. Assim, a decisão acerca da existência do saldo negativo deve ser
sobrestada até a solução do litígio administrativo acerca da homologação da
compensação de estimativa que o integra.

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital